Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-10.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004425-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E OSCILAÇÕES ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL E GENÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando-a ao pagamento de R$ 2.921,58, a título de ressarcimento pelos danos em equipamentos de segurados, supostamente ocasionados por oscilações e descargas elétricas em rede de distribuição. A apelante sustenta a ausência de nexo causal, impugnando a validade dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica; e
(ii) estabelecer se, diante da ausência de prova idônea do nexo causal, subsiste o dever de ressarcimento pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC.

4.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre o segurado (ou seguradora sub-rogada) e a concessionária de serviço público, mas a inversão do ônus da prova não exime a autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem o nexo de causalidade entre o dano e o fornecimento de energia.

5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e sem assinatura de profissional qualificado, limitando-se a apontar que os equipamentos “queimaram por oscilação elétrica”, sem descrever metodologia, perícia ou análise técnica da origem do defeito, o que compromete sua força probatória.

6.
Relatórios técnicos elaborados pela concessionária, auditados pela ANEEL, demonstram ausência de perturbações ou anomalias na rede de distribuição nas datas dos sinistros, conferindo verossimilhança à defesa e afastando a presunção de falha na prestação do serviço.

7.
Nos termos do art. 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o ressarcimento depende da comprovação do nexo causal entre o evento e a rede da distribuidora, o que não ocorreu.

8.
A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido que laudos unilaterais e genéricos são insuficientes para embasar a responsabilização da concessionária por danos elétricos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.
Laudo técnico unilateral, genérico e sem assinatura de profissional qualificado é insuficiente para comprovar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos.

2.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia depende da prova do nexo causal entre o dano e a falha do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 205 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3.
Demonstrada a inexistência de anomalias na rede de distribuição, afasta-se o dever de indenizar e impõe-se a improcedência do pedido regressivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A sentença recorrida (ID. 321308871) julgou parcialmente procedente o pleito inicial condenando a Requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 2.921,58 (dois mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais de ID. 321308880, a Apelante alega que os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado.

Afirma que os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado que não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentam como forma de identificação, tão somente, nome dos “técnicos” e das empresas para que prestam serviço.

Aduz que comprovou, através dos relatórios anexados junto à Contestação no ID. 159267010, a existência de fato impeditivo do direito da Apelada, visto que no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema.

Assevera que os poucos documentos juntados aos autos pela seguradora Apelada não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório e apenas com base em relatos da segurada.

Sustenta que cabia a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito de que se originou, não satisfazendo as provas unilaterais das quais empresa recorrente não participou na formação, de modo que restou arbitraria e demasiadamente mitigado o direito ao contraditório da parte recorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que sentença a quo seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente, ou, na hipótese de que seja mantido o dever de indenizar parcial nos termos fixados pelo Juízo a quo seja reconhecida a sucumbência recíproca com o consequente rateio dos seus ônus.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 321308886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada alegou que firmou contrato de seguro com Makysuellen da Silva Oliveira Palermo, Associação Comunitária de Desenv. Art. Cultural Inform. e Social de Tesouro, Fabiana Gundes Vieira de Assis Dantas, Maria Rosa Alves Dias, Noemia Hoelscher da Silva e Tania Prudente Serpa por meio das apólices n° 3353013529614, 3353002266918, 128000539714, 3353013254314, 3355053575514 e 4883000229314, respectivamente, no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirmou que em decorrência de danos elétricos ocorridos na rede de distribuição de energia nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro 1:

Segurado: Makysuellen da Silva Oliveira Palermo

Apólice: 3353013529614

Data do Sinistro: 14/12/2022

Data do pagamento: 23/01/2023

Valor do prejuízo: R$ 799,50

Causa: Queda de energia elétrica

Sinistro 2:

Segurado: Associação Comunitária De Desenv. Art. Cultural Inform. e Social de Tesouro

Apólice: 3353002266918

Data do Sinistro: 16/01/2023

Data do pagamento: 14/02/2023

Valor do prejuízo: R$ 16.000,00

Causa: Descarga atmosférica

Sinistro 3:

Segurado: Fabiana Gundes Vieira de Assis Dantas

Apólice: 0128000539714

Data do Sinistro: 16/03/2023

Data do pagamento: 06/04/2023

Valor do prejuízo: R$ 658,08

Causa: Descarga na rede elétrica

Sinistro 4:

Segurado: Maria Rosa Alves Dias

Apólice: 3353013254314

Data do Sinistro: 22/01/2023

Data do pagamento: 10/04/2023

Valor do prejuízo: R$ 780,00

Causa: Sobrecarga elétrica

Sinistro 5:

Segurado: Noemia Hoelscher da Silva

Apólice: 3355053575514

Data do Sinistro: 20/03/2023

Data do pagamento: 08/05/2023

Valor do prejuízo: R$ 684,00

Causa: Oscilações elétricas

Sinistro 6:

Segurado: Tania Prudente Serpa

Apólice: 4883000229314

Data do Sinistro: 29/06/2023

Data do pagamento: 25/08/2023

Valor do prejuízo: R$ 800,00

Causa: Descarga atmosférica/Oscilações elétricas

Aduziu que a Requerida responde objetivamente pelo ressarcimento do evento danoso causado pelo fornecimento viciado, na forma do art. 931, do CC, mormente quando e porque se trata de relação de consumo, na forma do art. 14, do CDC.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados à terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelante sustentou a liberalidade da seguradora ao pagar a indenização, alegou a não comprovação do fato e questionou a validade do laudo técnico apresentado pela autora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Apelada, ao reconhecer a ausência de nexo causal em relação à segurada Associação Comunitária De Desenv. Art. Cultural Inform. e Social de Tesouro. No tocante à segurada Tania Prudente Serpa, o juízo consignou que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que o defeito nos equipamentos eletrônicos decorreu de falha na prestação dos serviços por parte da requerida.

No mérito recursal, observa-se que, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelada (IDs. 321307928 – pag. 21, 321307930 – pag. 22, 321307931 – pag. 20 e 321307932 – pag. 23), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de oscilações elétricas.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou os relatórios (IDs. 321308867, 321308866, 321308863 e 321308864) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025